Tribunal: CARF
Processo: 10380.721219/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721219/2011-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FRANCISCO TARCISIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal junte
AR que deu ciência ao contribuinte da decisão da DRJ.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
com despesas de instrução e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.067,88, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 2/5, juntamente com
demais documentos, conforme as razões ali expostas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721219/2011-33
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.162 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.721219/2011-33

Às fls. 23/26 consta petição do interessado e a fl. 42 é composta pela Informação Fiscal
do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 16/05/2016, no acórdão 02-68.465, às e-fls. 23 a 25, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 29
a 34, no qual alega que o plano de PGBL, comprovado em anexo, pode ser deduzido da base de
cálculo o imposto de renda da pessoa física.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo o contribuinte apresentou recurso voluntário
03/10/2016, e-fls. 29. Contudo, às e-fls. 26, o AR juntado aos autos, datado de 24/02/2016 não se
relaciona com o presente processo.
Desta feita, para analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, converto
o julgamento diligência para que a Autoridade Fiscal junte AR que deu ciência ao contribuinte
da decisão da DRJ.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital